Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO NOVO OU SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. TESE CENTRAL NÃO EXAMINADA NA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação cuja tese central de suas razões refere-se à matéria e documentos que não foram apreciados pelo juízo de primeira instância não ultrapassa a barreira do conhecimento diante da indevida inovação recursal, que não pode ser admitida por configurar direta violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Recurso de apelação não conhecido.